Tribunal: TJPA
Processo: 0000740-94.2011.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000740-94.2011.8.14.0037

APELANTE: MANOEL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. PRESCRIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Manoel do Espírito Santo contra sentença que o condenou à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, V do CP/40), no contexto da Lei Maria da Penha. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para os crimes de furto, lesões corporais e ameaça, a absolvição pelo princípio da insignificância e, subsidiariamente, a redução da pena com exclusão das majorantes e agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos do tipo penal de roubo ou se a conduta deve ser desclassificada para delitos autônomos; (ii) estabelecer se a aplicação do princípio da insignificância é cabível quanto ao delito de furto; e (iii) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do crime de roubo exige que a violência ou grave ameaça seja empregada com o fim de subtrair coisa alheia móvel (
animus furandi
); inexistindo essa finalidade, impõe-se a desclassificação da conduta.

A prova testemunhal e pericial evidenciam que a motivação da conduta foi o término do relacionamento amoroso e não o propósito de subtração patrimonial, afastando o dolo específico do roubo.

A ausência de prova inequívoca quanto ao nexo entre a violência e a subtração exige a aplicação do princípio do in dubio pro reo, desclassificando-se o delito para os crimes de furto, ameaça e lesões corporais.

Verificada, de ofício, a extinção da punibilidade quanto ao delito de ameaça (art. 147 do CP/40), diante da pena cominada e do transcurso do prazo prescricional de 3 anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, pois, apesar do reduzido valor furtado (R$ 41,00), a conduta foi altamente reprovável, em contexto de violência doméstica, com grave agressão física à vítima.

A dosimetria foi revista e ajustada, resultando na fixação de penas individualizadas para os crimes de furto e lesões corporais, aplicando-se o concurso material e estabelecendo pena total de 6 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 196 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de roubo exige que a violência ou grave ameaça seja empregada com o intuito de subtrair coisa alheia móvel.

Ausente o animus furandi, a conduta deve ser desclassificada para crimes autônomos de ameaça, lesões corporais e furto.

A extinção da punibilidade por prescrição deve ser reconhecida de ofício quando evidenciado o transcurso do prazo legal.

A reprovabilidade acentuada da conduta impede a aplicação do princípio da insignificância mesmo diante do baixo valor do bem subtraído.

No concurso material, as penas devem ser somadas, observando-se os critérios do art. 69 do CP/40.

Dispositivos relevantes citados
: CP/40, arts. 69, 109, VI, 129, §1º, II e §10, 147, 155, §1º; CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 11.340/06 (Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 210996 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 22.02.2023; TJMG, Ap. Crim. 10322140000645001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 18.08.2020; TJMG, APR 10115210000259001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 10.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

16ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 26 de maio a 02 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 03 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MANOEL DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Oriximiná/PA, 18.02.2019 (Num. 11018878 - Pág. 5/Num. 11018879 - Pág. 4), nos autos da Ação Penal nº 0000740-94.2011.8.14.0037 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, V do CP/40 sob incidência da Lei nº 11.340/06.

Em suas razões recursais (Num. 11018880 - Pág. 5/Num. 11018882 - Pág. 4), a defesa impugna somente o mérito do julgamento, requerendo primeiramente a desclassificação da conduta para os delitos de furto (art. 155 do CP/40) e lesões corporais (art. 129, §9º do CP/40), pois a violência não teria sido empregada com o objetivo de subtrair coisa alheia móvel. Requer ainda a absolvição do delito de furto, diante do reduzido valor subtraído (R$ 41,00 – quarenta e um reais), o que justificaria a aplicação do princípio da insignificância. Requereu ainda, subsidiariamente, a redução da pena diante da desproporcionalidade com que foi aplicada, pois deveriam ser decotadas as majorantes e as agravantes aplicadas pelo juízo de origem.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11018882 - Pág. 8/Num. 11018883 - Pág. 5, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE (Num. 11018883 - Pág. 8).

O Ministério Público de 2º grau foi intimado por meio do despacho de 23.11.2022 (Num. 11441384) e dos atos ordinatórios sob o Num. 13103206 e Num. 15839848, deixando o prazo para manifestação transcorrer
in albis,
conforme certificado sob o Num. 17261997.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.1 – Pedido de desclassificação da conduta para o crime de furto com lesões corporais.

A defesa requer, inicialmente, a desclassificação da conduta do acusado, quanto ao delito do art. 157, §2º, inciso V do CP/40 para os crimes de lesões corporais, previsto no art. 129, §9º do CP/40, e de furto, previsto no art. 155 do CP/40, pois o acusado não teria agido com o
animus furandi.

Pois bem. Segundo consta na denúncia (Num. 11018872 - Pág. 2/5), a vítima, Tatiane Souza Lima, era namorada do acusado e dois dias antes dos crimes, o relacionamento tinha acabado, sendo que no dia 07.03.2011, por volta das 21 horas, o acusado foi até a residência da vítima, onde esta se encontrava na companhia de seus filhos, Lucas Lima de Figueiredo, Anderson Lima de Figueiredo e Felipe Lima de Figueiredo, além de Manoel Raimundo Filho de Figueiredo, pai dos menores. Ao chegar ao local, o acusado, empunhando uma espingarda disse: “Calem a boca, porque eu vou atirar e matar todo mundo aqui dentro”. Nesse momento, o Sr. Manoel Raimundo Filho de Figueiredo fugiu junto com as crianças. O acusado tentou agarrar o pai dos menores, mas a vítima Tatiane o segurou, passando a ser por ele agredida com a espingarda na cabeça e ainda por chutes. Diante das lesões, a vítima desmaiou e quando recobrou a consciência, percebeu que tinha sido trancada em sua casa, fingindo ainda estar desmaiada para não ser mais agredida. Ao levantar, a vítima percebeu a subtração de R$ 41,00 (quarenta e um reais) e mais um casco de madeira de seu vizinho.

Referidos fatos, narrados na peça acusatória, encontram-se provados por meio do laudo pericial atestando inúmeras lesões corporais na vítima Tatiane - Num. 11018886 - Pág. 3; certidões de nascimento dos filhos da vítima Tatiane (3 anos, 06 anos e 08 anos) - Num. 11018887 - Pág. 1/3; e dos depoimentos da vítima, Tatiane Souza Lima (Num. 25617789) e da testemunha Manoel Raimundo Fialho de Figueiredo (Num. 25617792), que foram uníssonos e contundentes em narrar os mesmos fatos.

Restou provado nos autos que o acusado empregou grave ameaça contra a vítima, seus três filhos crianças e o ex-marido dela, mediante uma espingarda, assim como causou múltiplas lesões corporais na vítima, com golpes de espingarda e chutes e, por fim, ainda ficou provado que subtraiu desta a quantia de R$ 41,00 (quarenta e um reais). Portanto, a controvérsia em sede recursal diz respeito ao dolo com que agiu o acusado, ou seja, se a intenção de subtração dos valores estava já presente ao tempo da grave ameaça e da violência ou se surgiu somente depois de já ter causado o desmaio da vítima, apenas como um
plus
em relação a toda violência.

Embora o
parquet
tenha denunciado o acusado pelos delitos de ameaça (art. 147 do CP/40), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03), lesões corporais qualificadas (art. 129, §9º do CP/40) e furto (art. 155 do CP/40), o juízo, ao sentenciar o feito, realizou a
emendatio libelli,
capitulando a conduta no art. 157, §2º, inciso V do CP/40), sob incidência da Lei Maria da Penha.

Ressalto, inicialmente, que o delito de roubo (art. 157 do CP/40) pressupõe, como circunstância elementar, que o emprego de grave ameaça e violência sejam empregados com o objetivo de subtração da coisa alheia móvel ou, em outras palavras, que esteja presente o
animus furandi.
A violência e a grave ameaça devem ser os meios empregados para a subtração patrimonial, sob pena de desclassificação da conduta (seja no crime de roubo próprio, seja no crime de roubo impróprio). Nesse sentido, tem-se os seguintes precedentes judiciais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO ROUBO (ART. 157, CAPUT, CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO - RECURSO PROVIDO. -
Para a configuração do crime de roubo, faz-se necessário o emprego da violência ou grave ameaça contra pessoa, com intenção de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi) e com ânimo de assenhoramento definitivo (animus rem sibi habendi)
-Inexistindo nos autos provas suficientes de que o réu subtraiu a res furtiva da vítima, com a intenção de se apoderar definitivamente do objeto, não há que se falar em condenação pelo crime de roubo. (TJ-MG - APR: 10322140000645001 MG, Relator.: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICÍDIO - NECESSIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - DEFENSOR DATIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NECESSÁRIO.
Comprovado que o objetivo da violência não foi a garantia da subtração de coisa alheia, com finalidade patrimonial, mas de verdadeiro animus necandi, necessária a desclassificação da conduta de latrocínio para a de homicídio seguido de furto.
Os honorários do Defensor Dativo devem ser fixados em consonância com a tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB/MG, em observância à tese firmada no IRDR nº 1.0000 .16.032808-4/002. (TJ-MG - APR: 10115210000259001 Campos Altos, Relator.: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

(Grifei)

Daí porque o delito de roubo é doutrinariamente classificado como crime complexo (Sanches, 2022, p. 357), por tutelar dois bens jurídicos distintos (o patrimônio da pessoa e sua integridade corpórea ou sua liberdade). Ele conjuga dois crimes em um só (furto + constrangimento ilegal/ ou lesões corporais), para sua consumação. Dito isso, é importante que se compreenda que deve haver conexão entre os dois crimes, ou seja, a ofensa à liberdade, mediante ameaça, ou a ofensa à integridade corpórea, mediante violência, deve ser empregada com vistas à subtração de patrimônio alheio. A redundância se faz necessária para melhor compreensão da controvérsia.

No caso dos autos, três condutas do acusado restaram provadas, cada uma delas dotada de uma tipificação própria, senão vejamos:

(1)

O acusado ameaçou a vítima, seus três filhos menores e seu ex-marido com o emprego de uma espingarda; - Art. 147 do CP/40.

(2)

O acusado espancou a vítima por horas, com chutes e coronhadas de espingarda; - Art. 129, §1º, inciso II e §10 do CP/40.

(3)

O acusado subtraiu da vítima R$ 41,00 (quarenta e um reais); - Art. 155, §1º do CP/40

Do contexto probatório dos autos, não foi possível depreender que a ameaça realizada contra o ex-marido da vítima e seus filhos e que as lesões corporais causadas à vítima foram realizadas com vistas à subtração dos R$ 41,00 (quarenta e um reais). Isso porque a vítima Tatiane, em seu depoimento em juízo (Num. 25617789) afirmou que acha que o acusado praticou os crimes devido ao término do relacionamento e o acusado não quis se pronunciar nem em sede policial, nem no seu interrogatório judicial (Num. 25617791). Ademais, a análise do contexto da violência doméstica e da forma como deram-se os delitos, demonstram que a motivação das condutas foi muito mais pela questão de gênero e pela irresignação com o fim do namoro, do que com objetivo patrimonial.

Dessa feita, considerando que restou dúbio se as duas primeiras condutas foram praticadas como instrumento ou não para a terceira, faz-se necessário aplicar a máxima do
in dubio pro reo,
dando parcial provimento ao recurso, para desclassificar a conduta do art. 157, §2º, inciso V do CP/40, para as condutas dos artigos 147, 155, §1º e art. 129, §1º, inciso III e §10, todas do CP/40 (eis que tal entendimento se mostra mais benéfico ao acusado).

Assim, dou parcial provimento ao recurso, para desclassificar a conduta para os delitos de furto majorado (art. 155, §1º do CP/40), ameaça (art. 147 do CP/40) e lesões corporais graves majoradas (art. 129, §2º, II e §10 do CP/40).

II.2 – Do reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva do Estado, quando ao delito de ameaça, previsto no art. 147 do CP/40.

Em relação ao delito de ameaça, previsto no art. 147 do CP/40, ressalto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime é de 06 (seis) meses de detenção e não há causas de aumento ou de diminuição a incidir na hipótese, logo o delito prescreve em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI do CP/40. Considerando que a denúncia foi recebida em
23.09.2014
(Num. 11018872 - Pág. 7) e que a sentença condenatória foi proferida em
18.02.2019
(Num. 11018878 - Pág. 5/Num. 11018879 - Pág. 4), tem-se que a pretensão punitiva do Estado já se encontra extinta por conta da prescrição, restando prejudicado o mérito quanto àquele crime.

II.3 – Pedido de absolvição por atipicidade relativa da conduta de furtar, diante da insignificância do valor subtraído.

A defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta, em relação ao delito de furto, mediante aplicação do princípio da insignificância, o qual afasta a tipicidade material do delito. Sobre os vetores de aplicação deste princípio, o Supremo Tribunal Federal pacificou o seguinte entendimento:

Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO DE UM PAR DE SANDÁLIA INFANTIL NO VALOR DE R$ 29,90 E UM PAR DE CALÇADO INFANTIL NO VALOR DE R$ 39,90. PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. DIREITO PENAL COMO ULTIMA RATIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS E ABSOLVER O PACIENTE. I - O Direito Penal deve ocupar-se apenas de lesões relevantes aos bens jurídicos que lhes são caros, devendo atuar sempre como última medida na prevenção e repressão de delitos, ou seja, de forma subsidiária a outros instrumentos repressivos. II - No julgamento do HC 84.412/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
III – Agravo provido para conceder a ordem de habeas corpus a fim de absolver o paciente em face da aplicação do princípio da insignificância. (HC 210996 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 14-03-2023

PUBLIC 15-03-2023)

(Grifei)

Considerando os quatro vetores reconhecidos pela jurisprudência, entendo que no caso em tela, a altíssima reprovabilidade do comportamento do acusado, que espancou sua companheira, fazendo-a desfalecer e, depois, aproveitou-se da oportunidade para lhe furtar dinheiro, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. O reduzido valor subtraído, por si só, não é suficiente a afastar a incidência do Direito Penal, a partir do momento em que a gravidade da conduta demanda uma reprimenda proporcionalmente grave. A inexpressividade da lesão jurídica provocada, portanto, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância, devendo o acusado responder criminalmente pelo furto praticado.

Destarte, nego provimento ao recurso, para manter a condenação pelo delito do art. 155, §1º do CP/40.

II.4 – Dosimetria das penas.

Passo, portanto, à dosimetria da pena em relação aos crimes de furto e de lesões corporais, nos termos do art. 68 do CP/40:

(II.4.a) Crime de Furto – Art. 155, §1º do CP/40.

A culpabilidade do acusado é extremamente elevada, pois apesar da subtração ter sido de baixo valor, o contexto em que ele foi praticado mostrou extrema covardia, ao espancar sua ex-namorada e aproveitar-se de seu desmaio para subtrair-lhe o dinheiro. Negativa, portanto.

O acusado não ostenta maus antecedentes.

Não constam nos autos provas relativas à personalidade e à conduta social do acusado, razão pela qual as mantenho neutras.

Os motivos do crime considero negativos, pois não foram aqueles comuns aos crimes contra o patrimônio, mas sim a raiva e o ressentimento do acusado pelo término do relacionamento com a vítima, motivo pelo qual os considero negativos também.

As circunstâncias já foram ponderadas quando da análise da culpabilidade do acusado.

O crime não gerou consequências além daquelas já ponderadas pelo legislador, ao incriminar a conduta.

A vítima em nada influenciou na prática do delito.

Sendo assim, diante de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, incide a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CP/40, logo exaspero a pena provisória em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria penal, incide a majorante do art. 155, §1º do CP/40, pois o delito foi cometido no período do repouso noturno da vítima, devendo a pena ser exasperada em 1/3, gerando uma pena final de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de minorantes a incidirem.

(II.4.b) Crime de Lesões Corporais Graves Majorados – Art. 129, §1º, II e §10 do CP/40.

Friso que o laudo pericial de Num. 11018886 - Pág. 3 indica a ocorrência de 06 (seis) lesões distintas na vítima – “
extenso edema facial à esquerda, hematoma orbital esquerdo, lesão contusa em região epigástrica e hemitórax esquerdo, hematoma em região occiptal à esquerda e lesão corto-contusa em região occiptal
”. Referido laudo indica ter havido risco de vida à vítima, o que qualifica as lesões corporais, nos termos do art. 129, §1º, inciso II do CP/40.

A culpabilidade do acusado é elevadíssima, diante da gravidade do delito, que gerou simplesmente seis lesões diferentes à vítima, demonstrando a alta periculosidade do agente.

O acusado não ostenta maus antecedentes.

Não constam nos autos provas relativas à personalidade e à conduta social do acusado, razão pela qual as mantenho neutras.

Os motivos do crime são decorrentes de violência doméstica, o que será dosado na 3ª fase da dosimetria.

As circunstâncias do crime são negativas, pois a vítima foi trancada dentro de sua casa enquanto era espancada, após seus três filhos serem ameaçados e levados para longe de si, enquanto ouviam seus gritos e pedidos de socorro.

O crime não gerou consequências além daquelas já ponderadas pelo legislador, ao incriminar a conduta qualificada.

A vítima em nada influenciou na prática do delito.

Considerando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria, incide a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CP/40, exasperando a pena provisória a 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria, incide a majorante do art. 129, §§ 9º e 10 do CP/40, diante do contexto de violência doméstica em que o crime foi praticado, pois a vítima era ex-namorada do acusado e este não admitiu o término do relacionamento. Sendo assim, fixo a pena final em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

(3) Do concurso material entre o delito de furto e de lesões corporais majoradas – Art. 69 do CP/40.

Considerando que os dois crimes praticados configuram hipótese de concurso material, previsto no art. 69 do CP/40, aplico ao processo de dosimetria o sistema de cúmulo de penas, fixando a pena definitiva do acusado em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

II.5 - pedido de redução da pena por desproporcionalidade e pedido de decote das qualificadoras (agravantes) e pedido de decote da majorante do art. 157, §2º, V do CP/40.

Considerando o parcial provimento ao presente recurso, com desclassificação da conduta, restam prejudicados todos estes pedidos, pois não mais aplicadas as disposições do art. 157 do CP/40.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para desclassificar a conduta do acusado para os crimes de furto majorado (Art. 155, §1º do CP/40) e lesões corporais graves majoradas (Art. 129, §1º, II e §10 do CP), em concurso material (Art. 69 do CP/40), sob incidência da Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena total de 6 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 196 dias-multa, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 03 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/06/2025